Tribunal: TJES
Processo: 0002017-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002017-35.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELSIMAR PINHEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002017-35.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELSIMAR PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO

SIMPLES
TENTADO. ARTIGO 157,
CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1
.
ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2.
FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PROXIMIDADE À CONSUMAÇÃO DO DELITO.
3
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pela vítima, os quais possuem especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.

2.
Para a aplicação do redutor previsto no inciso II do artigo 14 do Código Penal deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito. Haja vista a proximidade da consumação delitiva, é proporcional e adequada a fração de 1/2 (metade) empregada.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002017-35.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELSIMAR PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELSIMAR PINHEIRO DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de março de 2023, o denunciado, no interior de um ônibus coletivo Transcol, mediante grave ameaça, tentou subtrair o aparelho celular da vítima Rubens Delfino Silva Oliveira, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em suas razões de recurso a defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação a tentativa. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo boletim unificado nº 50612680, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria.

Interrogado em juízo, o recorrente negou a prática do crime, afirmando que apenas pediu ajuda em dinheiro para a vítima.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Rubens Delfino Silva Oliveira, em juízo:

“
[...
] que a denúncia é verdadeira; que com certeza ficou com medo do acusado, principalmente na hora em que ele sentou ao lado do depoente e lhe pressionou com o braço; que o acusado lhe empurrou muito forte, fazendo pressão contra a janela e o motorista percebeu; que o acusado anunciou o assalto, determinando a entrega do telefone celular; que o depoente se sentiu intimidado quando o acusado lhe dirigiu a palavra e até perguntou o que ele havia falado, momento em que o réu se sentou ao seu lado e começou a lhe pressionar contra a janela do coletivo; que o acusado se sentou entre o depoente e o Ryan [...]” (sic).

Observa-se que o ofendido narrou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, precisando o exato momento em que fora abordado pelo réu, determinando que o entregasse o aparelho celular.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Além das declarações prestadas pela vítima, a testemunha presencial Ryan Fábio Garcia relatou que o réu se aproximou de Rubens e disse “me passa o celular” e, após, empurrou e encurralou o ofendido. Após, o motorista do ônibus notou os fatos e parou no posto da polícia militar.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual restou condenado.

Adiante, suscitou a defesa o aumento da fração da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), contudo, para a aplicação do redutor deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito.

Neste sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO – INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o quantum a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Precedentes do TJES e do STJ. 2. Restando demonstrado, através dos elementos amealhados durante a instrução demonstram, que o iter criminis foi interrompido bem no momento em que o acusado ia consumir o delito, incabível a modificação da redução promovida pelo magistrado sentenciante. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0019621-97.2013.8.08.0011, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2023).

In casu,
entendo que o réu percorreu grande parte do
iter criminis
, aproximando-se da consumação do crime, na medida em que pressionou e encurralou a vítima com o objetivo de efetivar a subtração do bem, o que apenas não ocorreu porque o motorista parou o ônibus no posto da polícia militar.

Acrescento, ainda, que a fração empregada foi devidamente justificada pelo Magistrado de instância singular, em estrita obediência aos parâmetros jurisprudenciais.

Diante disso, mantenho a fração de 1/2 (metade) quando da aplicação do inciso II do artigo 14 do Código Penal.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.